Tribunal: TJES
Processo: 0017469-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017469-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DURVAL CONTI INVENTARIANTE SARA SPINOLA CONTI M.

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ART. 370 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ESTATUTO DO IDOSO (LEI N. 10.741/2003). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Durval Conti contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que rejeitou os embargos monitórios apresentados em ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S. A., com constituição de pleno direito do título executivo judicial; o embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à necessidade de perícia contábil para demonstrar suposta cobrança em duplicidade em renegociações de empréstimo e requer manifestação expressa sobre a aplicação do Estatuto do Idoso para fins de prequestionamento, com pedido de efeitos infringentes para anular a sentença e determinar a realização de prova técnica e exibição de contratos e cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o acórdão é omisso ou obscuro ao afastar a necessidade de perícia contábil, diante de alegação de cobrança em duplicidade e abusividades em renegociações; (II) estabelecer se há omissão por ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta de forma exauriente e coerente os pontos controvertidos, sem lacunas que comprometam a integridade ou a inteligibilidade da prestação jurisdicional.

O julgamento reconhece que, em ação monitória fundada em contratos bancários acompanhados de demonstrativos de débito, a controvérsia é predominantemente de direito, sendo suficientes a prova documental e o cálculo aritmético para a formação do convencimento judicial.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz a condução da instrução probatória e autoriza o indeferimento de diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos bastam ao deslinde da causa.

O embargante não aponta erro material ou vício aritmético concreto que exija conhecimento técnico pericial, limitando-se a alegações genéricas de abusividade e de cobrança em duplicidade, o que afasta a imprescindibilidade da perícia.

O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente fundamentação adequada para resolver a lide; a condição de idoso do devedor original não invalida, por si só, a obrigação reconhecida nem impõe produção de prova pericial reputada desnecessária.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito (error in judicando), pois o vício apto a ensejá-los deve ser intrínseco ao julgado (omissão, contradição ou obscuridade), e não mera inconformidade da parte com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de perícia contábil não configura omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão reconhece a suficiência de prova documental e de cálculo aritmético para o julgamento de ação monitória lastreada em contratos bancários e demonstrativos de débito, especialmente se a parte não indica vício aritmético concreto.

O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos invocados para prequestionamento quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, e a invocação do Estatuto do Idoso, por si só, não impõe invalidação do título nem a produção de prova reputada desnecessária.

Embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios intrínsecos ao julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0017469-27.2019.8.08.0024.

EMBARGANTE
:
ESPÓLIO DE DURVAL CONTI representado por sua inventariante SARA SPINOLA CONTI M
ARTINS
.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

À evidência inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o venerando acórdão recorrido enfrentou, de forma exauriente e logicamente concatenada, todos os pontos nodais da controvérsia, inexistindo qualquer lacuna que comprometa a integridade ou a inteligibilidade da prestação jurisdicional.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o inconformismo do embargante cinge-se à tese de cerceamento de defesa por ausência de prova pericial contábil, sob o argumento de que tal diligência seria imprescindível para demonstrar a suposta “cobrança em duplicidade” e abusividades contratuais. Todavia, a decisão colegiada foi clara ao assentar que, em se tratando de ação monitória fundada em contratos bancários acompanhados de demonstrativos de débito, a matéria é predominantemente de direito, sendo a prova documental e o cálculo aritmético suficientes para o convencimento do magistrado.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, incumbindo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes nos autos já forem bastantes para o deslinde da causa. No caso vertente, o venerando acórdão consignou que o embargante não logrou apontar, de forma específica e fundamentada, erro material ou vício aritmético concreto que demandasse a expertise de um perito, limitando-se a alegações genéricas de abusividade. Assim, a conclusão pelo julgamento antecipado não configura omissão, mas sim o exercício regular do poder instrutório, devidamente motivado no julgado.

No tocante à aventada omissão quanto à aplicação do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/03) para fins de prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, bastando que resolva a lide com fundamentação adequada e suficiente. A condição de idoso do devedor original, embora resguarde prioridade de tramitação e proteções específicas de dignidade, não possui o condão de, por si só, invalidar títulos executivos constituídos ou impor a realização de perícias desnecessárias. O venerando acórdão, ao manter a sentença que rejeitou os embargos monitórios, considerou a validade da obrigação contratual, o que abarca, por via lógica, a inexistência de violação aos preceitos protetivos invocados.

Portanto, o que se observa é a nítida pretensão de rediscussão do mérito recursal, hipótese vedada na estreita via dos aclaratórios. O vício que autoriza o manejo deste recurso deve ser intrínseco ao julgado, uma falha na sua estrutura lógica ou textual, e não a mera desconformidade entre a conclusão adotada e a tese defendida pela parte. Se o embargante entende que houve erro no julgamento (
error in judicando
), deve valer-se dos recursos excepcionais cabíveis, e não tentar converter os embargos de declaração em instância revisora de teses já rechaçadas.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.